Tribunal: TJES
Processo: 0001573-97.2013.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001573-97.2013.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

APELADO: PEDRO LUIZ MAITAM

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA. MERO ERRO MATERIAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INSUFICIÊNCIA DE PETICIONAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Presidente Kennedy contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU em face de Pedro Luiz Maitan, julgou extinto o feito com fundamento no art. 924, V, do CPC, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa; (ii) estabelecer se restou configurada a prescrição intercorrente diante das diligências promovidas pelo ente exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há violação aos arts. 9º e 10 do CPC, pois o exequente foi previamente intimado para se manifestar sobre a prescrição intercorrente e apresentou defesa, afastando a alegação de decisão surpresa.

O equívoco na indicação das páginas da manifestação do ente público configura erro material, incapaz de gerar nulidade da sentença.

A prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do exequente no curso da execução fiscal, nos termos do art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/1980.

A mera apresentação de petições requerendo diligências não interrompe o prazo prescricional, sendo necessária a efetiva constrição patrimonial, conforme o Tema Repetitivo 568 do STJ.

A ausência de bens penhoráveis e a ineficácia das tentativas de bloqueio, aliadas ao transcurso de mais de seis anos sem resultado útil após a citação, evidenciam a ocorrência da prescrição intercorrente.

A manutenção indefinida da execução fiscal sem efetividade afronta os princípios da razoável duração do processo e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prévia intimação da parte para se manifestar sobre a prescrição intercorrente afasta a alegação de decisão surpresa.

2. O erro material na indicação de páginas dos autos não enseja nulidade da sentença quando não há prejuízo ao contraditório.

3. A prescrição intercorrente na execução fiscal não é interrompida por meros peticionamentos, exigindo-se a efetiva constrição patrimonial.

4. O transcurso do prazo legal sem diligências frutíferas configura inércia do exequente e autoriza a extinção da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 85, §11, e 924, V; Lei nº 6.830/1980, art. 40, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema Repetitivo 568).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0001573-97.2013.8.08.0041

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE KENNEDY

APELADO
:
PEDRO LUIZ MAITAN

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE KENNEDY
em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara Cível e da Fazenda Pública Regional de Itapemirim e Marataízes, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
PEDRO LUIZ MAITAN
, que julgou extinta a execução, com fulcro no art. 924, V, do Código de Processo Civil, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais o ente municipal suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa.

Afirma que a sentença citou páginas inexistentes (42-44) para fundamentar a ocorrência de manifestação e ignorou a petição protocolada.

No mérito, sustenta a não ocorrência da prescrição intercorrente, sob o argumento de que impulsionou o feito com diversos requerimentos de penhora, não havendo inércia.

Pois bem
.

Inicialmente, o apelante alega a nulidade da sentença por violação aos artigos 9º e 10 do CPC, afirmando não ter sido ouvido adequadamente antes da extinção do feito. Aponta que a magistrada
a quo
fez menção a uma manifestação municipal constante nas "páginas 42-44" , as quais afirma sequer existirem nos autos físicos.

Nada obstante, a tese não prospera.

Não se constata qualquer ofensa ao contraditório ou a prolação de decisão surpresa.

O próprio recorrente confessa em suas razões que foi intimado para se manifestar sobre a eventual prescrição intercorrente por meio de despacho de 14 de maio de 2020.

Tanto que o exequente protocolou petição em 04 de dezembro de 2020 refutando a tese extintiva e apresentando suas justificativas.

Dessa forma, o fato de a sentença ter indicado erroneamente a numeração das páginas onde a manifestação da Fazenda Pública estaria encartada (páginas 42-44) traduz-se em simples erro material, inapto a gerar a nulidade do provimento jurisdicional.

O debate sobre a prescrição foi previamente franqueado à municipalidade, que o exerceu de forma plena, não havendo falar em nulidade.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência da prescrição intercorrente.

Referido instituto é disciplinado no §4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e se verifica no curso de um processo em andamento, sendo decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito
.

Relevante destacar que o reconhecimento da perda da pretensão executiva tributária pressupõe a inércia injustificada do ente exequente.

Neste caso, a execução fiscal foi ajuizada no ano de 2013 para a cobrança de débitos de IPTU. O executado foi devidamente citado em 14 de fevereiro de 2014.

O trâmite processual revela que, não obstante a citação, não foram encontrados bens penhoráveis aptos a satisfazer o crédito exequendo. As tentativas de bloqueio via Bacenjud restaram infrutíferas.

A alegação do ente público de que não houve inércia por ter apresentado petições requerendo penhora, mandados de avaliação e requisição de endereço não tem o condão de afastar a prescrição.

Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 568 - REsp 1340553/RS), expressamente adotada pela sentença de origem, a mera efetivação de requerimentos ou peticionamentos em juízo não basta para interromper o curso da prescrição intercorrente. Exige-se, para tanto, a efetiva constrição patrimonial.

Considerando que transcorreram mais de seis anos (prazo de um ano de suspensão somado ao prazo prescricional de cinco anos) sem a ocorrência de diligências frutíferas após a citação de 2014, o reconhecimento da prescrição intercorrente é medida impositiva, porquanto, como bem pontuado pelo juízo
a quo
, não se afigura razoável a perpetuação de uma execução por mais de uma década sem resultado útil.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, porquanto não houve condenação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)